Tribunal: TJES
Processo: 5004261-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pública; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004261-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
AGRAVADO: JULIANA SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004261-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADA:
JULIANA SOUZA DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (ES) que, na fase de
Cumprimento de Sentença
– processo n.º 0001102-46.2015.8.08.0030 – reduziu o valor das astreintes para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, fixando o montante do débito em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que “
deverá ser rateado entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares (1⁄2 para cada um)
”
–
documento ID 1495918 – págs. 263-265.

O Município Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 1495915 – págs. 03-13), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que o valor da multa “
não pode se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa
”.

Decisão (documento id 1505498) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento id 1694108) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 13 de outubro de 2021.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004261-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADA:
JULIANA SOUZA DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (ES) que, na fase de
Cumprimento de Sentença
– processo n.º 0001102-46.2015.8.08.0030 – reduziu o valor das astreintes para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, fixando o montante do débito em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que “
deverá ser rateado entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares (1⁄2 para cada um)
”
–
documento ID 1495918 – págs. 263-265
.

O Município Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 1495915 – págs. 03-13), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que o valor da multa “
não pode se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa
”.

Com já salientado no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da
mesma Decisão
– AI n.º 5003155-92.2021.8.08.0000 – no que concerne ao valor total da multa diária, cujo patamar alcança o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tenho que razão não assiste ao Município Agravante.

Acerca do recebimento de astreintes em razão de descumprimento de medida liminar deferida, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada por meio do sistema de recursos repetitivos, RESP 1329193, Tema 743, da Relatoria do Min. Sidnei Beneti, DJe 17/09/2014, no sentido que a multa diária fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação por sentença de mérito, sendo necessário, ainda, que o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo.

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Neste sentido:

[...] 1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 536 do Código de Processo Civil) quando se tornar exorbitante e desproporcional. 2. O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

[...] 2.1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Precedente. [...] (STJ, AgInt no REsp 1812345/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. [...] (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1802308/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Desse modo, observa-se que o Magistrado
a quo
ao analisar o valor das astreintes
já o reduziu em valor significativo
, sobretudo se considerarmos que o valor era de R$ 38.343,87 (trinta e oito mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) e foi reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), razão pela qual não vejo presentes os requisitos para sua alteração.

Entendo, tal qual externado na Decisão:

[...] Assim, vejo que o pedido autoral é para fornecimento de Fisioterapia domiciliar. Também observo que a requerente iniciou o pedido de cumprimento de sentença com pedido genérico, haja vista que se baseou apenas nos documentos juntados aos autos.

[...]

Vislumbro que o prazo concedido para o cumprimento da liminar, 15 dias, foi o suficiente para seu devido cumprimento, tendo em vista que é um tratamento simples que deveria ser fornecido sem a necessidade de ajuizamento de ações.

Assim, não há como negar que houve o
descumprimento do pedido liminar
e, por esta razão, cabível a execução das astreintes.

A capacidade econômica dos requeridos é incontestável, pois além de se tratar de pessoas jurídicas de direito público com capacidade tributável ativa, trata-se de uma obrigação constitucionalmente prevista que os impõe a cumprir.

Desta forma, levando em conta o valor das Fisioterapias Domiciliar, o período de descumprimento e o valor da multa fixada na decisão liminar, entendo em reduzir o valor dos astreintes para aproximadamente R$200,00 (duzentos reais) por dia.

Fixo o montante de 7.000,00 (sete mil) reais que deverá ser rateado entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares (1⁄2 para cada um).

Corrobora o entendimento a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece dois vetores de ponderação para o arbitramento da multa coercitiva – astreintes. Senão vejamos:

[...] 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, "
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
. 3. [...]. (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

Soma-se a isso o fato de que o valor fixado a título de astreintes não deve ser demasiadamente excessivo, em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade com o objeto da obrigação, de modo que não possa se tornar mais desejável ao Credor do que a própria satisfação da prestação principal e chegue ao ponto de ensejar o seu enriquecimento sem causa, sem, por óbvio, se desconsiderar o seu caráter coercitivo.

Destarte, considerando que o Município Agravante se manteve inerte no cumprimento da obrigação por 35 (trinta e cinco) dias – fornecimento de sessões diárias de fisioterapia domiciliar – e, ainda, que a média de honorários de cada sessão, no caso que ora se examina (paciente com Traumatismo Craniano Encefálico grave com Contusão cerebral, com sequelas irreversíveis causadoras de incapacidade física e mental completa e total), é no importe de R$ 163,80 (cento e sessenta e três reais e oitenta centavos) –, código de referência 13106973 – Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos – RNPF 2021 [informações obtidas no site fisioterapia home care]
1
– tenho que o valor da multa diária reduzida para R$ 200,00 (duzentos reais) mostra-se efetiva, razoável e proporcional ao fim que se almeja.

Feitas tais considerações, conclui-se que o valor da multa no caso concreto, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por descumprimento de determinação judicial de fornecimento de Fisioterapia Domiciliar, é compatível com seu caráter coercitivo, sem configurar enriquecimento ilícito da Agravada, atendendo, pois, aos requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
(CAP. XIV - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILIAR – Código de Referência 13106973 (Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do sistema nervoso central e/ou periférico).

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004261-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADA:
JULIANA SOUZA DOS SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.
2.
A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória.

3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.